Tribunal: TJES
Processo: 0004177-67.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004177-67.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISRAEL ANCESQUI RANGEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0004177-67.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: ISRAEL ANCESQUI RANGEL

Advogado do(a) APELANTE: QUEZIA NETTO CARNEIRO - ES34892

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALESTRA DA VÍTIMA. SUPOSTA OMISSÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. FINALIDADE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Israel Ancesqui Rangel contra Acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que deu parcial provimento à apelação defensiva apenas para redimensionar a pena imposta. O embargante alega omissão quanto à análise da tese de insuficiência probatória diante do isolamento da palavra da vítima, erro material em referência a prova inexistente (áudio gravado) e obscuridade em relação à fundamentação da condenação por ameaças recorrentes sem delimitação temporal e espacial. Requer o acolhimento dos vícios apontados com efeitos modificativos e manifestação expressa sobre violação ao art. 5º, LVII, da CF/1988, para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o Acórdão embargado incorreu em omissão quanto à valoração da palavra da vítima como prova isolada; (ii) apurar a existência de erro material quanto à menção de áudios gravados não acostados aos autos; e (iii) identificar eventual obscuridade na fundamentação da condenação baseada em “ameaças recorrentes”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Acórdão embargado aprecia expressamente a tese de insuficiência probatória, destacando a coerência e harmonia das declarações da vítima com os demais elementos probatórios constantes dos autos, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça em casos de violência doméstica.

A menção a áudios gravados decorre de declaração da própria vítima, prestada sob o crivo do contraditório, sendo referida como elemento contextual que reforça a narrativa acusatória, não como prova autônoma determinante, inexistindo, pois, erro material.

A expressão “ameaças recorrentes” está amparada no conteúdo detalhado do depoimento da vítima, que descreve episódios sucessivos de intimidação e violência, não havendo obscuridade na motivação do julgado.

A pretensão recursal visa rediscutir fundamentos já analisados no Acórdão embargado, com nítido caráter infringente, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

Para fins de prequestionamento, considera-se expressamente enfrentada a matéria relativa ao art. 5º, LVII, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A alegação de omissão não se sustenta quando a decisão embargada enfrenta expressamente a tese de insuficiência probatória, especialmente quanto à relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica.

Não configura erro material a referência a áudios mencionados pela vítima como parte de sua narrativa, ainda que não acostados aos autos, quando tais elementos não são utilizados como prova autônoma da condenação.

A fundamentação baseada em “ameaças recorrentes” não é obscura quando ancorada em relatos reiterados e detalhados da vítima, devidamente transcritos na decisão.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado com fins modificativos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 619 e 620.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 04/11/2021; STJ, AgRg no REsp 1859301/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 23/06/2020; STJ, REsp 1.794.854/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 01/07/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0004177-67.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: ISRAEL ANCESQUI RANGEL

Advogado do(a) APELANTE: QUEZIA NETTO CARNEIRO - ES34892

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ISRAEL ANCESQUI RANGEL
em face do Acórdão (ID 12275997), proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do qual, à unanimidade, fora dado parcial provimento ao recurso defensivo para
redimensionar a pena imposta ao apelante,
ora embargante
.

Em síntese, argumenta a Defesa (Id. 12484376) que o v. Acórdão incorreu em omissão no enfrentamento da tese defensiva quanto ao isolamento da palavra da vítima como elemento probatório. Outrossim, aduz que houve erro material quanto à menção de prova inexistente, referente a áudio gravado, bem como obscuridade na fundamentação da condenação, sob o fundamento de que fora feita referência a supostas “ameaças recorrentes”, sem qualquer delimitação de tempo e local, o que compromete a necessária individualização da conduta imputada ao acusado.

À vista disso, postula seja sanada a omissão, obscuridade e erro material apontados, atribuindo-se efeito modificativo ao julgado para reformar o Acórdão impugnado. Outrossim, para fins de prequestionamento, requer-se manifestação expressa sobre a violação do art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada e visa esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório, nos termos dos arts. 619 e 620, do Código de Processo Penal.

Na hipótese vertente, nota-se que a interposição dos embargos de declaração tem o nítido propósito de reexaminar questões explicitamente enfrentadas anteriormente, eis que suscitam os mesmos argumentos que já haviam sido afastados no julgado objurgado.

Trata-se, pois, de evidente natureza meramente protelatória dos presentes embargos, restando evidenciada, destarte, a rediscussão de questões já analisadas, conforme se verifica da transcrição de excerto do voto e ementa do Acórdão impugnado:

ACÓRDÃO

“
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto em favor de Israel Ancesqui Rangel contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pelo crime de ameaça, tipificado no art. 147, caput, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06, à pena de 04 meses de detenção, em regime inicial aberto. A Defesa alega insuficiência probatória e pugna pelo redimensionamento da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de ameaça, em contexto de violência doméstica; e (ii) analisar a dosimetria da pena aplicada, com vistas ao redimensionamento da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Boletim Unificado, pelo Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência e pela prova oral colhida nos autos.

A autoria resta comprovada pelas declarações coerentes e harmônicas da vítima, que relatou ameaças recorrentes e comportamentos intimidatórios do acusado, bem como por áudios gravados que corroboram os fatos descritos. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, haja vista a habitual clandestinidade dessas condutas.

A fundamentação do Juízo sentenciante, que desvalorizou as circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade e dos motivos, apresenta elementos concretos extraídos dos autos. Contudo, a exasperação da pena-base foi excessiva diante do número de vetoriais negativas e da fração aplicada. Adotando-se o critério de incremento de 1/8 sobre o intervalo da pena prevista, a pena-base é redimensionada para 02 meses e 26 dias de detenção.

Reconhecida a agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, a pena intermediária é fixada em 03 meses e 03 dias de detenção, mantido o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que coerente e harmônica com os demais elementos probatórios.

A pena-base deve ser redimensionada quando a fração de exasperação aplicada pelo Juízo sentenciante se revela excessiva, adotando-se critério proporcional e adequado ao número de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 61, II, "f", 147, caput, e 33, § 2º, "c"; Código de Processo Penal, art. 383; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 04/11/2021; STJ, AgRg no REsp 1859301/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 23/06/2020; STJ, REsp n. 1.794.854/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 01/07/2021.”

VOTO

(...)

A Defesa arregimenta o pleito absolutório por insuficiência probatória.

Ora, a materialidade delitiva restou sobejamente delineada e demonstrada por meio do Boletim Unificado (Id. 9854893, Vol. 01, parte 01, pp. 09/15) do Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência (Id. 9854893, Vol. 01, parte 01, pp. 23/24) e da prova oral.

No tocante à autoria, insta salientar que, em Juízo (depoimento transcrito na sentença), a vítima declarou o seguinte:

“
(...) ficou como Réu durante 13 anos; que se separaram de fato durante da relação; (...)
que amanheceu certo dia com uma faca de cozinha grande dentro do quarto; que a alegação dele foi de que ele teria entrado no quarto com uma faca de cozinha para cortar a unha do pé; que ele chegou debochando, dizendo você escondeu a faca, não vai ser hoje que eu vou te matar;
que disse que não dormiria mais com ele na cama; que ouviu ele mexer nas chaves; que estava num nível de stress sem dormir; que seu organismo criou um mecanismo que acordava quando ele entrava no quarto; que já não dormia sem calcinha; que dormia de pijama pronta para fugir de casa; que vivia num cárcere porque não saia mais de seu quarto; que só saia para se alimentar; que recebeu uma mensagem que falava sobre uma aquisição no valor de 400 reais de um streaming; que nunca compartilhavam o cartão; que estava com medo daquela pessoa que constantemente a intimidava; que questionou como ele fez uma aquisição sem sua autorização;
que ele falou: que conversa de quenga é essa?; que começou a questionar; que ele ficou agressivo; que havia uma faca sumida; que tinha escondido a faca; que ele entrou com uma faca no quarto e não sabia o que ele faria com aquela faca; que ele foi para a varanda; que pensou que ele viria com a faca; que ele veio com um rodo; que ele mandou que ela entrasse no quarto e a chamou de prostituta;(...)
que apresenta muitos medos, falta de prazer de viver; que o relacionamento destruiu sua vida; que somente ela é quem sabe a dor e o sofrimento; (...) que independente do lugar, quando o Réu cismava, ele proferia xingamentos na frente de outras pessoas; que ele se intitulava gênio do mal; (...)
que por medo do Réu tem áudios gravados no dia 19.05.2022: ‘sua piranha, entra no quarto porque eu te quebro todinha’; que por medo não apresentou o áudio;
(...) ”.

Por sua vez, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença), o acusado declarou o seguinte:

“
(...) confirma em parte; que as últimas frases ocorreram no dia dos fatos; que ela o xingou; que houve uma discussão;
que a xingou e quer se retratar; que essas palavras não fazem o menor sentido; que discutiram por causa da TV a cabo
; que ela desligou o canal de sports; que viu que estava desligado e religou; que chegou uma nota no celular dela; que contratou um serviço de 330 reais naquele canal; que ela veio como uma onça; que ela o chamou de cara; que deu 280 reais e disse que daria o resto; que ela disse que faltava dinheiro; que ela gritou; que gritou para ela sair para evitar confronto; que se trancou no banheiro para se isolar; (...)
que nega desqualificações; que nega ameaças;
que durante seu casamento nunca foi ao trabalho dela; que preferia confiar nela; que ela chegava tarde; (...) q
ue levou a faca para o quarto porque tem a unha cascuda
; (...)
que nega desqualificações, xingamentos e controle (...)”.

Nesse viés, convém pontuar que, nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios. Confira-se o aresto:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmulavn. 83 do STJ. (...) (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTIvCRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

Sobre o tema, ensina o festejado mestre Mirabete:

“
Embora não seja testemunha, as declarações do ofendido constituem-se em meio de prova sem, contudo, ter, normalmente, o valor da prova testemunhal diante do interesse do litígio. Todavia, como se tem assinalado na doutrina e na jurisprudência, as declarações do ofendido podem ser decisivas quando se tratam de delitos que se cometem às ocultas, como os crimes contra os costumes (estupro, atentado violento ao pudor, sedução, corrupção de menores, etc). São também sumariamente valiosas quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, em que o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados.” (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado, 5a ed., São Paulo: Atlas, p. 280).

Assim sendo, ao contrário do que alega a Defesa, é inconteste a prova da materialidade e da autoria delitiva, razão pela qual não comporta acolhimento o pleito absolutório.

(...)

À luz de tal quadrante, sobreleva salientar que não se verifica omissão, obscuridade ou erro material no v. Acórdão objurgado, porquanto a decisão embargada enfrentou de forma clara, coerente e fundamentada todas as teses defensivas, especialmente no tocante à suficiência da palavra da vítima como elemento probatório nos crimes de violência doméstica, reforçada por outros elementos constantes dos autos, como os relatos detalhados da vítima, boletim de ocorrência, requerimento de medidas protetivas e depoimentos colhidos em juízo.

Por sua vez, a alegação de erro material referente à menção a “áudios gravados” não se sustenta, na medida em que há, nos autos, declaração expressa da própria vítima acerca da existência desses registros, os quais teriam sido produzidos por esta em razão do medo que sentia do réu. Ainda que tais áudios não tenham sido formalmente acostados aos autos, sua referência não configura erro material, tampouco induz a uma conclusão equivocada sobre os fatos, pois não foram utilizados como prova autônoma e determinante da condenação, mas sim como elemento contextual que reforça a narrativa consistente e harmônica da ofendida, devidamente corroborada por outros meios de prova. A menção a tais áudios, portanto, se insere na moldura fática e probatória legitimamente apreciada, não havendo qualquer inexatidão a ser corrigida sob o rótulo de erro material.

De igual modo, a argumentação de obscuridade quanto às “ameaças recorrentes” não prospera, pois o Acórdão especifica, com base no depoimento judicial da vítima, episódios reiterados de intimidação.

Desta feita, há que se reconhecer que o inconformismo do embargante visa conferir efeitos infringentes aos embargos declaratórios, manifestando nítida pretensão de rediscussão do mérito do julgado, o que é incabível na presente via recursal.

No entanto, considero
prequestionada
a matéria.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço dos presentes embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar-lhes provimento.